Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA VINCULADA AO CPF DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSERÇÃO DA DÍVIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. REDUÇÃO DO SCORE. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar formalmente a inexistência de débito entre as partes, por fato relativo a este processo; bem como, condenar a recorrente a promover a baixa de todo e qualquer débito gerado a partir do referido pacto em seus sistemas internos e externos e ao pagamento em favor da autora de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustenta que apresentou todas as provas que demonstram a relação contratual. Ademais, alega a inexistência de ato ilícito vez que sequer houve a comprovação da inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção do crédito. Por fim, defende que se faz necessária a comprovação do efetivo dano moral. Pede a reforma da sentença.

3.Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas ID 61580768.

4. Primeiramente, é válido ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), conforme Súmula 479 do STJ.

5. Na origem, narrou a parte autora que não conseguiu realizar a compra de uma geladeira, através do crediário da loja, pois seu nome estava inscrito nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA), por uma dívida junto à Vivo, no valor de R$ 217,09 (duzentos e dezessete reais e nove centavos), referente ao contrato de n. 1127153490. Afirmou que não contratou a linha de telefone e que desconhece totalmente a origem do débito, pois nunca possuiu linha de telefonia junto à vivo.

6. O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

7. Nesse passo, há de se observar que por causa do risco da atividade econômica (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e das Turmas Recursais deste Tribunal (Acórdão n.1008535, 07354525420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, publicado no DJE: 10/04/2017. Pág. Sem Página Cadastrada.) .

8. Na hipótese, verifica-se que a parte ré não apresentou o contrato de telefonia, supostamente celebrado com autor, mas apenas o relatório de consumo das chamadas. Além disso, junto à contestação, apresentou print do cadastro da parte autora, em que não é possível ler os dados cadastrais. Portanto, a recorrente não obteve êxito em provar que o contrato foi devidamente celebrado entre as partes. Aliás, realizou baixa da contratação em seus sistemas, todavia, esses se fizeram tardiamente. Assim, diante da ausência de comprovação da relação negocial entre as partes, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

9. Ainda é importante ressaltar que a dívida originada em contrato fraudulento foi inserida na plataforma SERASA LIMPA NOME, que não tem cunho restritivo de crédito, trata-se de meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Todavia, a despeito de não haver exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito, no caso vertente nota-se que não restou comprovada a regularidade do débito, e uma vez incluído nas plataformas de negociação de dívidas houve diminuição do score do autor, o que impediu a obtenção de crédito para compra da mercadoria desejada (ID. 61573582).

10. Com relação aos danos morais, é preciso ter em mente que nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor.

11. Nesse cenário, é evidente a falha na prestação de serviço que não identificou a fraude perpetrada e causou ao recorrido inequívocos transtornos que repercutiram negativamente no seu score, além de que foi impedido de concluir negócio jurídico para obtenção de crédito. Com relação ao valor arbitrado (R$ 1.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.